Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a determinação para que o ora agravado se abstenha de realizar qualquer cobrança em relação ao valor discutido nos autos.

2. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto deduzida em contrarrazões, considerando que a pretensão recursal não objetiva, tampouco se esvazia, na suspensão da futura, levada a efeito pelo agravado.

3. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

4. No caso dos autos, restam presentes ambos os requisitos, tendo em conta que a restrição cadastral tende a prejudicar os negócios firmados pelo agravante e, de outro lado, o reconhecimento pelo agravado quanto ao descabimento da cobrança.

5. Recurso conhecido e provido.